Tribunal: TJMT
Processo: 1030664-10.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA PARA DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. FATO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HORA DA CHEGADA. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE À PROMOVENTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou as Promovidas solidariamente ao pagamento de estadias indenizadas na monta de R$ 9.914,61.
2.Pretensão recursal da empresa VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, suscitando a reforma pela improcedência considerando a ausência de provas da efetiva chegada e espera para descarga no referido local.
3.A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
4.Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.
5.Sentença reformada.
6.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1030664-10.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (RECORRENTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BALKE - CPF: 593.214.401-78 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023